Tribunal: TJDFT
Processo: 0750251-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-02-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. PRETENSAS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. DELITO PRATICADO POR TERCEIRO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. INEFICIÊNCIA. FALHA NA SEGURANÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Na presente hipótese a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a alegada inexistência do débito decorrente da prática de delito por terceiros, bem como analisar a possibilidade de condenação das ora apelantes à compensação dos alegados danos morais.
2. No caso em análise verifica-se que a demandante foi vítima de trama perpetrada por terceiro, o que acarretou o lançamento de débitos indevidos em sua fatura de cartão de crédito, bem como diversas pretensas movimentações bancárias não autorizadas pela consumidora. 2.2. As operações bancárias ora impugnadas destoam do padrão de consumo da demandante, consubstanciando-se em pretensas transações bancárias que envolveram quantias vultosas. Não houve nos autos, no entanto, demonstração de que as instituições financeiras tenham promovido os atos necessários à confirmação de que as falsas operações bancárias tenham sido, de fato, promovidas pela ora apelada.
3. A situação descrita nos autos não pode ser caracterizada como fortuito externo, pois a experiência comum revela a existência de inúmeros artifícios ardilosos similares ao debatido, o que denota nitidamente a ausência de mecanismos de segurança eficazes no combate a esses ilícitos. 3.1. Nesse contexto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, recentemente, fixou o entendimento no sentido de que a instituição financeira deve ser responsabilizada pelo compartilhamento de dados pessoais dos consumidores.
4. A respeito do dano moral convém observar que que a autora não é obrigada a comprovar o dano efetivamente experimentado, bastando, para tanto, que certifique a ocorrência da situação que deu causa ao ato ilícito. 4.1 Relativamente ao cálculo do montante a ser pago o Colendo Superior Tribunal de Justiça, estabeleceu, no julgamento do Recurso Especial no 959.780-ES, o hoje conhecido “método bifásico” com o intuito de encontrar um termo perficiente para a quantificação dos danos morais.
5. Na hipótese dos autos a quantia de R$ 5.000,00 (quatro mil reais), no caso, afigura-se coerente e idôneo à finalidade própria da condenação por danos morais.
6. Recursos desprovidos.